Tribunal: TJSP
Processo: 1015877-03.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015877-03.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A., é
embargada
ANDREIA
BUFFETE
XAVIER
MANGUEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015877-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 11828
2
Voto no 11.828
Embargos de Declaração no 1015877-03.2019.8.26.0032/50000 (ref. AP 10.991)
Embargante: SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A.
Embargado: ANDREIA BUFFETE XAVIER MANGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Comarca: Araçatuba (4a Vara Cível)
Juiz: Rodrigo Chammes
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Samar Soluções
Ambientais Araçatuba S.A. em face do acórdão proferido nos autos da apelação no
1015877-03.2019.8.26.0032 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso da Embargada.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 04.12.2020.
Recurso tempestivo.
A parte embargante alega omissão e obscuridade no acórdão guerreado, a
fim de obter efeitos modificativos, reiterando os argumentos apresentados nas
contrarrazões do recurso.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir
erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015877-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 11828
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão
que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in
“Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador,
Editora Atlas, pág. 1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com a
alegações de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões do
acórdão, confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já
analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é
claro, não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme leciona,
Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha1.
Na verdade, não há omissão e obscuridade no presente caso, conforme
alegado pela parte Embargante, mas, sim, desejo de modificação do julgado.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
a parte embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se
efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer
dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015877-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 11828
4
No caso em tela, em que pese a irresignação da parte Embargante, não se
extrai do v. acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma
vez que a decisão está clara e fundamentada, tendo sido analisadas todas as questões
postas nos autos.
Já foram esclarecidas, no acórdão embargado, as razões pelas quais a
decisão de primeiro grau deveria ser parcialmente reformada.
É imperioso destacar, por primeiro, que o magistrado não está obrigado a
se manifestar sobre todas as alegações das partes se apontou os motivos que
fundamentam a decisão, entendimento corroborado pelo Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC.
NÃO VIOLAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, observo não haver a
alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do
acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida conforme
objetivava o recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por
elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de
fato ocorreu. (STJ Segunda Turma, AgRg no AREsp 594.615/PA, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe 04.12.2014).
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige
que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer
a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar
provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT
VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE
SIGILO. REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No
caso, a verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da
quebra de sigilo dos agravantes não prescinde do exame de matéria de
fato, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. II. - O juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015877-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 11828
5
para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da C.F.,
não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
partes, mas tão-somente àquelas que julgar necessárias para
fundamentar sua decisão. III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.
(STF - AI 417161 AgR, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Segunda
Turma, 21-03-2003).
Ementa: embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário.
Processual
civil.
Omissão.
Inexistência.
Efeitos
infringentes. Impossibilidade. rejeição. 1. O inconformismo, que tem
como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como
prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição
ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do
julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. [...] 5 . Embargos de declaração REJEITADOS. (RE
662059 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em
29/05/2012,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-121 DIVULG
20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012).
Sobre as questões levantadas nos presentes embargos, os elementos
fáticos e jurídicos foram devidamente enfrentados. Vale lembrar que restou
consignado no acordão que:
O recurso apresentado pela Apelante cinge-se a verificação de ocorrência
ou não de danos morais em razão da interrupção de abastecimento de
água na região da cidade em que reside a Apelante entre os dias 03 e
07/10/2019.
Respeitado o entendimento do MM Juízo a quo, a situação é apta a
ensejar indenização moral pelos transtornos decorrentes da falta de
abastecimento por período de quase uma semana.
[...]
A Apelante juntou aos autos fatura de consumo emitida pela Apelada, na
qual se verifica que reside no bairro Alvorada (fls. 24).
O problema de interrupção do abastecimento de água nos bairros da zona
leste da cidade de Araçatuba, que inclui o bairro em que reside a
Apelante, no período indicado pela consumidora, é fato público e
amplamente divulgado na mídia, conforme comprovado nos documentos
acostados às fls. 27/56, que apresentam as seguintes manchetes: [...]
A responsabilidade da Apelada é objetiva conforme art. 37, §6o, da
Constituição Federal e pelas normas consumeristas.
O serviço de fornecimento de água é considerado essencial, caracterizado
como de utilidade pública, dada a sua necessidade para a qualidade de
vida e/ou conforto das pessoas, nos termos do art. 6o da Lei no 8.987/95.
Logo, deve ser prestado de forma contínua, de modo que a interrupção é
permitida em casos excepcionais e previstos na lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015877-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 11828
6
[...]
É certo que é possível a suspensão do fornecimento em decorrência de
razões de ordem técnica ou em situação de emergência
O artigo 6o, § 3o, da Lei no 8.987/95 prevê que:
[...]
O artigo 40, I e II, da Lei no 11.445/07 estabelece que:
[...]
No entanto, o prolongamento do período sem fornecimento de água não
decorreu apenas da emergência na rede, pois, segundo afirmou a própria
ré, houve defeito na conexão do trecho que passou bombear a água
tratada, que havia sido a solução técnica encontrada para resolver o
problema inicial (fls. 92). Houve, portanto, defeitos no próprio reparo
providenciado pela Apelante. Além disso, o fornecimento dos caminhões-
pipa ocorreu a partir do dia 04/10 apenas para as escolas, conforme se
verifica nas comunicações de mídia social apresentadas pela própria
apelante (fls. 232/233). Somente dois dias após a interrupção (05/10),
indicou endereços de caminhões-pipa localizados em apenas três locais,
um em cada bairro, sendo patente a insuficiência da medida (fls.
234/237).
Desse modo, restou configurada a falha na prestação de serviço (art. 14
do CDC), não em razão da inicial suspensão emergencial do
abastecimento, mas pelo modo em que foram conduzidos os
procedimentos para o reparo da situação, que não se mostram suficientes
para amenizar os problemas ocasionados aos consumidores dos bairros
afetados por longos cinco dias.
A situação dos autos não se traduz em mero aborrecimento, haja vista que
a interrupção do fornecimento de água causa inúmeros transtornos a
qualquer
consumidor,
destacando
que,
no
caso,
havendo
desabastecimento de vários bairros, a Apelante sequer podia contar com a
ajuda de vizinhos para manter as condições de higiene do lar, tomar um
simples banho ou conseguir preparar as refeições, eis que estavam na
mesma situação de desabastecimento, tudo isso causado por problemas
ocorridos na rede de abastecimento da Ré, que deixou os consumidores
sem abastecimento de água por cinco dias.
[...]
Diante das peculiaridades do caso e do tempo decorrido para efetiva
resolução do problema de abastecimento de água, reputo que o quantum
deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com a
jurisprudência desta Corte Paulista em casos análogos envolvendo a
mesma Concessionária. Vejamos:
[...]
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível
em sede de embargos de declaração. Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015877-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 11828
7
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Senão, vejamos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de eventual
Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via dos
Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados. (STJ -
EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator: Ministro
SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no presente
caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não
exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem. Embargos
de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp 1131762/DF,
Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte Embargante
pretende, na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da
decisão proferida, devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015877-03.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 11828
8
III – Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator